Tribunal: TJDFT
Processo: 0710904-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710904-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR NUNES BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gabriel Francisco Alves, em favor de Igor Nunes Barbosa, contra ato coator imputado à MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos no 0401293-93.2018.8.07.0015, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente para início do cumprimento de pena (ID 45352194). Consta dos autos que o Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Santa Maria condenou o paciente nas sanções do artigo 17, §1o, c/c artigo 19, ambos da Lei n.o 10.826/2003 (redação anterior à Lei n.o 13.964/19, crime de comércio ilegal de arma de fogo); e do artigo 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013 (organização criminosa), à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 27 (vinte e sete) dias-multa, à razão mínima, nos autos da Ação Penal no 0704107-83.2019.8.07.0010 (ID 45352192). O recurso de apelação interposto pela Defesa do réu foi parcialmente provido para reduzir a pena para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado (ID 45352193, p. 28/29). O recurso especial interposto foi inadmitido e o agravo em recurso especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. A sentença penal condenatória transitou em julgado na data de 12/09/2022. No presente writ, a Defesa sustenta que o paciente sofre ameaça em sua liberdade de locomoção, ao argumento de que a pena a ele aplicada deve ser reduzida, acarretando a fixação de regime diverso do inicial fechado. Alega ser cabível o afastamento do concurso material entre os crimes de organização criminosa e comércio ilegal de arma de fogo, com o reconhecimento da regra do concurso formal prevista no artigo 70, caput, do Código Penal, na menor fração de aumento. Ademais, salienta que o paciente ficou preso entre os dias 08/07/2019 a 19/02/2020, contabilizando o total de 226 (duzentos e vinte e seis) dias, que devem ser computados para fins de detração, resultando no regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para reconhecer o concurso formal de crimes e para que, aplicada a detração, seja fixado o regime de cumprimento de pena no semiaberto. É o relatório. De plano, constata-se que esta Corte não detém competência para apreciar e julgar o presente habeas corpus. De fato, a impetração questiona a pena e o regime fixados em razão da condenação do paciente pelos crimes de comércio ilegal de arma de fogo e organização criminosa, em relação aos quais esta Corte de Justiça já se manifestou por ocasião do julgamento do recurso de apelação criminal interposto pela Defesa do paciente. No julgamento da apelação, esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso do paciente para reduzir sua pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o concurso material de crimes e o regime inicial fechado (ID 45352193, p. 28/29). Ademais, também houve manifestação expressa no que se refere à detração, conforme se confere: “[...] Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, observa-se que, no caso dos autos, os apelantes encontram-se soltos e, embora tenham permanecido presos preventivamente por este processo, não há que se aplicar o mencionado dispositivo legal, uma vez que o tempo de prisão provisória será considerado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais antes do início da execução da pena.” (ID 45352193, p. 28) Assim, eventual ilegalidade decorrente da manutenção do concurso material de crimes e do regime prisional emana desta Segunda Turma Criminal, que manteve a sentença condenatória nesses pontos, de modo que esta Corte de Justiça carece de competência para examinar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos. Nesse sentido: “Habeas corpus. Decisão que não o admite. Competência. Inexistência de ilegalidade. 1 - Não compete ao Tribunal de Justiça examinar e decidir habeas corpus em que se alega ilegalidade de acórdão desse. A competência é do e. STJ (CF, art. 105, I, 'c'). 2 - O habeas corpus, em regra, não se presta a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado em que não há manifesta ilegalidade. 3 - Agravo interno não provido.” (Acórdão 1360080, 07218316220218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSAMENTO DO FEITO INDEFERIDO. ACÓRDÃO DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O processamento do "habeas corpus" foi indeferido, em suma, ao argumento de que o "mandamus" foi impetrado como sucedâneo de revisão criminal, bem como porque, embora os impetrantes tivessem indicado como autoridade coatora o Juiz sentenciante, o ato coator seria o acórdão proferido por esta instância, que não conheceu do recurso de apelação interposto contra a sentença por intempestividade, de maneira que a verdadeira autoridade coatora seria este próprio Tribunal, o que atrairia a competência do Superior Tribunal de Justiça para a apreciação do "habeas corpus" impetrado contra tal decisão. 2. Tratando-se de condenação transitada em julgado que a Defesa alega ser contrária à lei, a via cabível para sua pretensão seria a revisão criminal, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, cuja competência para julgamento é desta Corte, porém da Câmara Criminal, consoante o disposto no art. 624, inciso II, do Código de Processo Penal e no art. 23, inciso II, do RITJDFT; ademais, nos termos do art. 245 do RITJDFT, a revisão criminal: "será distribuída a desembargador que não tenha prolatado decisão em qualquer fase do processo originário". 3. Em situações excepcionais, em que se evidencie manifesta ilegalidade ou em se tratando de decisão teratológica, admite-se "habeas corpus" como sucedâneo de revisão criminal, esse, porém, não é o caso dos presentes autos, pois as alegações de insuficiência de prova para a condenação do agravante como incurso no art. 344, "caput", do Código Penal e de ausência de dolo dizem respeito ao próprio mérito da causa, demandando profunda reapreciação das provas, o que é insuscetível pela via do "habeas corpus", em especial porque, de acordo com a sentença, foi devidamente demonstrada a materialidade e a autoria do fato por meio da palavra da vítima, da testemunha, dos e-mails e mensagens de aplicativo de celular juntadas aos autos, bem como por meio da própria confissão do paciente. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1352778, 07192411520218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, ainda, que o recurso especial interposto contra esse acórdão oi inadmitido e o agravo em recurso especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, a sentença condenatória transitou em julgado no dia 12/09/2022. Dessa forma, além de esta Corte não ser competente para processar e julgar habeas corpus contra seu próprio julgado, em verdade, o pedido formulado visa desconstituir sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de primeira instância e mantida em sede de apelação por esta Corte. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal vêm sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica do sistema recursal previsto na legislação processual penal e na Constituição Federal. Vale registrar, ainda, que a competência para processar e julgar revisão criminal é da Câmara Criminal, e não das Turmas Criminais. Assim, constatado o nítido objetivo de utilização deste habeas corpus como substitutivo à revisão criminal, deve o writ ser inadmitido. Além disso, o writ não merece ser admitido no ponto em questiona decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal determinando a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente para início do cumprimento da pena. De fato, conforme mencionado, já houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de modo que a prisão do paciente decorre de cumprimento de pena definitiva, e não da prisão cautelar. A prisão pena é efeito da sentença penal condenatória transitada em julgado, nos termos do artigo 674 c/c artigo 675 do Código de Processo Penal, os quais estabelecem, in verbis: “Art. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Parágrafo único. [...] Art. 675. No caso de ainda não ter sido expedido mandado de prisão, por tratar-se de infração penal em que o réu se livra solto ou por estar afiançado, o juiz, ou o presidente da câmara ou tribunal, se tiver havido recurso, fará expedir mandado de prisão, logo que transite em julgado a sentença condenatória.” Nesses mesmos termos dispõe o artigo 105 da Lei de Execução Penal: “Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.” Dessa forma, é inerente ao trânsito em julgado da sentença condenatória o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, sobretudo no caso dos autos em que o paciente foi condenado a cumprir sua reprimenda em regime inicial fechado. Por fim, registra-se que eventual pedido de cômputo do tempo de prisão provisória a que foi submetido o paciente nos autos da ação penal em questão deve ser formulado perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, consoante entendimento firmado no julgamento da apelação criminal. Forte em tais razões, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador